Tribunal: TJBA
Processo: 8074196-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074196-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s): SAMIR TRINDES SERRA DOS SANTOS FILHO, FELIPE MIRANDA VINHOLES

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 98, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA RESIDUAL DEVIDAMENTE AFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. TEMA REPETITIVO 1178 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame.

Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da demanda principal, buscando a reforma integral da decisão interlocutória que concedeu a gratuidade da justiça de forma parcial, determinando o recolhimento de 30% (trinta por cento) das custas processuais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O Agravante sustenta que a limitação do benefício desconsiderou sua precária condição financeira e os descontos obrigatórios incidentes sobre sua renda, violando o direito fundamental ao acesso à justiça e o entendimento consolidado em temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão.

Analisar a legalidade e a conformidade constitucional da decisão interlocutória de primeiro grau que concedeu a gratuidade de justiça em percentual reduzido, à luz dos elementos probatórios que indicam a existência de capacidade contributiva residual do Agravante, em consonância com o disposto no artigo 98, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado aferir a real condição econômica da parte mediante análise dos documentos acostados. O ordenamento processual vigente, em especial o art. 98, § 5º, do CPC, confere ao julgador a prerrogativa de modular a concessão da gratuidade, estabelecendo a dispensa parcial do pagamento das despesas processuais, sempre que a capacidade financeira do litigante for intermediária. No caso concreto, o Agravante, sendo servidor público estadual com remuneração regular, demonstrou possuir encargos financeiros significativos, mas não uma condição de miserabilidade absoluta que justificasse a isenção integral. A fixação do percentual remanescente de 30% (trinta por cento) revela-se razoável e proporcional à capacidade contributiva residual evidenciada, ajustando o benefício à realidade econômica sem inviabilizar o acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo

Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, integralmente desprovido, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória vergastada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 98, § 5º; Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
nº 8074196-13.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
JAILTON CORDEIRO DA SILVA
, e como agravado
BANCO MASTER S/A
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239